Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PARA EMISSÃO DE PASSAPORTE E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR. MENOR. SITUAÇÃO DE RISCO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE DOMÍCILIO. REPERCUSSÃO REGIME DE GUARDA E VISITAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para ação de suprimento de consentimento paterno para menor empreender viagem ao exterior. Art. 148, IV do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
2. Compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos. Art. 27, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe acerca da competência da Justiça da Infância e da Juventude para conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar, quando verificada a ameaça ou violação aos seus direitos.
4. “Salvo se expressamente consignado, as autorizações de viagem internacional expressas nesta resolução não se constituem em autorizações para fixação de residência permanente no exterior. ” Art. 11, da Resolução n.o 131 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ,
5. Considerando que a presente lide consiste em suprimento judicial de autorização paterna para viagem com alteração do domicílio da menor e repercussão no regime de visitas e guarda, inexistindo qualquer situação de risco, deve-se entender pela competência do Juízo de Família para análise da demanda.
6. Conflito conhecido e provido. Declarou-se competente o juízo suscitado.